Tribunal: TJES
Processo: 5014853-97.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014853-97.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: CEZAR FRANCISCO BOLONINI

RELATOR: DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5014853-97.2024.8.08.0030

APELANTE:
SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO:
CEZAR FRANCISCO BOLONINI

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. MINUTA DE ACORDO SEM ASSINATURA. VÍCIO FORMAL SANÁVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º, 10 E 317 DO CPC. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante da alegada perda superveniente do interesse de agir, deixou de homologar acordo por ausência de assinaturas e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo sem prévia intimação para sanar vício formal em minuta de acordo configura cerceamento de defesa e violação ao contraditório; (ii) estabelecer se é possível a homologação do acordo em grau recursal com base na teoria da causa madura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz deve oportunizar à parte a correção de vício sanável antes de extinguir o processo sem resolução do mérito, conforme impõe o art. 317 do CPC.

A ausência de assinaturas em minuta de acordo constitui vício formal sanável, que não impede sua regularização mediante simples intimação da parte.

A extinção do feito sem prévia oitiva da parte autora viola os arts. 9º e 10 do CPC, configurando decisão surpresa e cerceamento de defesa.

A sentença incorre em erro ao reconhecer a perda do interesse de agir com base em acordo extrajudicial e, simultaneamente, afastar sua homologação por invalidade formal do mesmo instrumento.

A jurisprudência admite a cassação da sentença quando não oportunizada a correção de vício processual, em respeito ao princípio da primazia do julgamento do mérito.

A teoria da causa madura não se aplica quando inexistente prova inequívoca da manifestação de vontade das partes, especialmente diante da ausência de assinatura no acordo e da não ratificação pela parte adversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O juiz deve intimar a parte para sanar vício formal sanável antes de extinguir o processo sem resolução do mérito, sob pena de violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa. 2. A ausência de assinatura em minuta de acordo configura irregularidade formal passível de correção, não autorizando a extinção imediata do feito. 3. Não se aplica a teoria da causa madura para homologação de acordo quando ausente prova inequívoca da concordância das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 9º, 10, 317, 485, VI, 1.013, § 3º, I, 90.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 0000898-79.2019.8.08.0056, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 18.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5014853-97.2024.8.08.0030

APELANTE:
SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO:
CEZAR FRANCISCO BOLONINI

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

V O T O

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia central do presente apelo cinge-se em verificar a ocorrência de
error in procedendo
na prolação da sentença terminativa que, ao constatar a ausência de assinaturas na minuta de acordo apresentada pelo Autor (ID 18541700), extinguiu o feito de plano e imputou à instituição financeira o ônus da sucumbência, sem oportunizar a prévia regularização do documento.

Ao compulsar os autos, constata-se que a instituição financeira, após o deferimento da liminar de busca e apreensão (ID 18540582) e a apresentação de contestação pelo devedor (ID 18540583), peticionou (ID 18541699) informando a celebração de renegociação do contrato, juntando a respectiva minuta e requerendo a homologação do acordo e a extinção do feito.

Ato contínuo, o Juízo de origem proferiu o despacho de ID 18541701 determinando a intimação
exclusiva
da parte requerida para ciência e manifestação. Transcorrido o prazo sem manifestação do réu (certidão de ID 18541702), sobreveio a sentença ora recorrida (ID 18541703), extinguindo o feito sem resolução de mérito. O juízo singular consignou expressamente que deixava de homologar o acordo porque "
a parte autora deixou de colacionar o termo assinado pelas partes
", concluindo que o objeto do feito havia se esvaído e impondo ao Autor a condenação sucumbencial.

A dinâmica processual adotada evidencia inegável vício. O ordenamento jurídico pátrio vigente, consagrando um modelo processual cooperativo e garantista, veda categoricamente a prolação de decisões surpresas e estabelece como dever do magistrado a concessão de oportunidade para o saneamento de vícios formais antes de extinguir a demanda.

Anotem-se os balizamentos do Código de Processo Civil sobre a matéria:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

(...)

Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.

No caso vertente, a ausência de assinaturas na minuta colacionada ao ID 18541700 constitui, indiscutivelmente, um vício formal de representação da vontade perfeitamente sanável. Ao identificar a irregularidade como impeditiva para a homologação do negócio jurídico, o magistrado estava vinculado ao ditame do artigo 317 do Código de Processo Civil, devendo intimar o apresentante da peça — o Banco recorrente — para proceder à devida regularização do instrumento, o que não ocorreu nos autos.

O encerramento do processo, fundamentado justamente em defeito que poderia e deveria ter sido previamente saneado mediante simples intimação do Autor, contraria o postulado da primazia do julgamento do mérito e acarreta severo cerceamento de defesa à parte. O magistrado, ao conhecer da ausência de um requisito de validade documental, precipitou-se ao extinguir o feito e penalizar o Autor com os ônus sucumbenciais sem antes franquear a oportunidade legal de correção do lapso.

Ademais, sobreleva notar a patente incongruência lógica da sentença ao reconhecer a perda superveniente do interesse de agir com a extinção do processo, com fulcro na "celebração de acordo extrajudicial" e, no mesmo ato, deixar de homologar o pacto por reputá-lo formalmente inválido (apócrifo).

Nessa exata direção, a jurisprudência pátria, notadamente a deste Egrégio Tribunal de Justiça, é firme ao censurar a extinção prematura do feito sem a prévia concessão de oportunidade para a correção de vícios sanáveis, reconhecendo a ofensa frontal ao princípio da não surpresa e ao mandamento inserto no art. 317 do CPC. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação demarcatória, extinguiu o processo sem resolução do mérito, acolhendo a preliminar de inadequação da via eleita e carência de ação por falta de interesse de agir. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve inadequação na utilização da ação demarcatória para o pleito de divisão do imóvel; (ii) verificar se o juízo de origem agiu corretamente ao extinguir o processo sem oportunizar a adequação do pedido para ação divisória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A ação demarcatória tem por objetivo definir os limites entre imóveis contíguos, sendo inadequada quando o litígio envolve a divisão de um bem comum entre coproprietários. 4 - No caso, os Apelantes buscam a extinção do condomínio, o que deveria ser pleiteado por meio de ação divisória, conforme previsão do CPC, arts. 569, II e 588.
5 - O juízo singular, ao extinguir o processo sem julgamento do mérito, incorre em
error in procedendo
por não ter dado oportunidade às partes de corrigirem o vício processual, em afronta ao princípio da não surpresa, previsto no CPC, art. 10. 6 – Sentença cassada para determinar o retorno dos autos à origem, possibilitando a emenda à inicial para adequação da ação de demarcação para ação de divisão, conforme CPC, art. 317.
IV. DISPOSITIVO 7 – Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00008987920198080056, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cíve, publicado em 18/10/2024l)
(grifo nosso)

Sob essa ótica, em perfeita sintonia com a diretriz jurisprudencial colacionada e com os ditames da norma processual vigente, a cassação da r. sentença revela-se o desfecho juridicamente adequado.

De outro vértice, rejeito a pretensão subsidiária do Apelante quanto à aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC) para a homologação direta do acordo nesta instância revisora.

A homologação de transação requer prova hialina do consentimento de ambas as partes. Na hipótese dos autos, o documento acostado originariamente carece das assinaturas necessárias, e não há nos autos qualquer manifestação superveniente e inequívoca do Apelado concordando com os termos ali alinhavados, pelo contrário, suas contrarrazões (ID 18541719) limitam-se a defender a manutenção da sucumbência e honorários, sem ratificar o acordo materialmente.

Por conseguinte, a causa não se encontra madura para pronto julgamento da homologação, necessitando o retorno ao juízo primário para que seja feita a escorreita intimação e aferição da vontade de ambas as partes, com a devida regularização documental.

Por corolário lógico da cassação da sentença, restam prejudicados os pedidos atinentes à readequação e ao afastamento dos honorários advocatícios sucumbenciais formulados pelo Apelante, bem como a pretensão de sua manutenção arguida pelo Apelado nas contrarrazões, cabendo ao Juízo
a quo
nova deliberação sobre o tema após a eventual concretização da autocomposição, observando-se, se aplicável, as regras insertas no artigo 90, e parágrafos, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença de ID 18541703, por cerceamento de defesa e ofensa aos arts. 9º, 10 e 317 do Código de Processo Civil.

Determino o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o regular contraditório e o prosseguimento do feito.

Fica prejudicada a análise quanto aos ônus sucumbenciais definidos na sentença anulada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)